Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001365-88.2020.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DA CONCEICAO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001365-88.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
RODRIGO DA CONCEICAO MONTEIRO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ASCENDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo da Conceição Monteiro, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra seu pai, nos termos do art. 129, §9º, do CP, à pena de 02 (dois) anos de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições. O recurso restringiu-se à reavaliação das circunstâncias judiciais, com vistas à redução da pena-base.

II – Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se (i) se é cabível o redimensionamento da pena-base.

III – Razões de decidir

3. A valoração negativa da culpabilidade, quando fundamentada na mera consciência da ilicitude da conduta, afronta a Súmula nº 19 do TJ/PA, devendo ser afastada.

4. Igualmente, a valoração negativa da personalidade do agente não pode ser lastreada em elementos ínsitos ao tipo penal, impondo-se seu afastamento.

5. Todavia, o fato de a vítima ser pessoa idosa e com deficiência locomotora, utilizando muletas, que foram empregadas na agressão, constitui fundamento idôneo para exasperar a culpabilidade, justificando a elevação da pena base sem configurar reformatio in pejus, consoante entendimento consolidado no STJ em recurso repetitivo (REsp 2058976/MG).
IV – Dispositivo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a sanção do apelante para 09 (nove) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nas mesmas condições estabelecidas na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CP, art. 129, §9º; CP, art. 77; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 19; STJ, REsp nº 2058976/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, S3, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 09 (nove) meses de detenção em regime aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das obrigações de a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e justificar suas atividades; e c) participação em projeto de ressocialização específico da área da violência doméstica, havendo disponibilidade, a ser indicado em sede de juízo de execução,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO DA CONCEICAO MONTEIRO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP
, em face de seu pai Renelson Pureza Monteiro, cominando a
pena de 02 (dois) anos de detenção em regime aberto
,
suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, mediante o cumprimento das obrigações de a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e justificar suas atividades; e c) participação em projeto de ressocialização específico da área da violência doméstica, havendo disponibilidade, a ser indicado em sede de juízo de execução.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela reavaliação das circunstâncias judiciais para redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo,
“a fim de que seja reformada a dosimetria somente quanto À valoração do vetor culpabilidade”
.

É o relatório.

Sem Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“(...) o Sr. Rodrigo da Conceição Monteiro agrediu fisicamente o seu pai, Sr. Renelson Pureza Monteiro, às 23h do dia 02/04/2019, na residência deste, situada no Conjunto Paraíso dos Pássaros, Rua Rio Amazonas, Val-de-Cães. Segundo os autos, o denunciado e vítima travaram uma discussão, em virtude de o denunciado ter realizado uma construção na casa do ofendido, sem sua autorização, sendo que aquele ofendeu a integridade física deste durante a briga, argumentando ser o dono da residência. Ocorre que o ofendido foi expulso de sua residência pelo filho, e avistou a Sra. Ana Jaqueline da Conceição, sua filha, transitando pela rua, momento em que relatou a ela o ocorrido dentro do imóvel. Foi quando o denunciado surgiu no local e tornou a se portar agressivamente com seus familiares, tomando a muleta do pai e agredindo-o com esta. (...)”

Após a instrução, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém condenou
RODRIGO DA CONCEICAO MONTEIRO
pela prática do delito de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP
, em face de seu pai Renelson Pureza Monteiro, cominando a
pena de 02 (dois) anos de detenção em regime aberto
,
suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, mediante o cumprimento das obrigações de a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e justificar suas atividades; e c) participação em projeto de ressocialização específico da área da violência doméstica, havendo disponibilidade, a ser indicado em sede de juízo de execução.

Em razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando unicamente pela reavaliação das circunstâncias judiciais para
redução da pena ao mínimo legal
, no que
lhe assiste razão parcial
,
devendo ser redimensionada a sanção, mas não ao mínimo como pleiteado
, senão vejamos:

Compulsando a dosimetria da sanção realizada na sentença guerreada, tem-se que a individualização da pena encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

“IV –
Dosimetria
:

Passo a
dosimetria da pena
, na forma do Art. 59, do Código Penal quanto ao réu
RODRIGO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO
.

O réu apresenta
antecedente criminal
(FAC ID 89285442), mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente. A
culpabilidade
é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela. A
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação. A
personalidade do agente
é agressiva, pois demonstra que sem nenhum motivo aparente agrediu a vítima, seu pai, um senhor que usava muletas. O
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula de n° 18 do TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base. O
motivo
determinante do crime é inespecífico. As
circunstâncias do crime
são as normais do tipo. E, por fim, as
consequências do crime
são graves, mas por ser qualificadora do crime, considero neutra para efeito de fixação da pena base, a fim de evitar o
bis in idem
.

Diante do que, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo então a pena de
02 (dois) anos de detenção
como
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.”

Necessário ressaltar que, à época do delito, ocorrido em 02/04/2019, a redação vigente do §9º, art. 129, do CP, posteriormente alterada pela Lei nº 14.994/2024, previa para o delito a pena de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Tem-se,
in casu
, que
a pena base foi fixada em 02 (dois) anos de detenção, entre os patamares médio e máximo para o crime
, sendo exasperada pela valoração negativa das circunstâncias (i)
culpabilidade
, sob o argumento de que a conduta do agente seria
“mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela” e
(ii)
personalidade do agente
, caracterizada como
“agressiva, pois demonstra que sem nenhum motivo aparente agrediu a vítima, seu pai, um senhor que usava muletas
”.

Destarte,
impõe-se o afastamento dos fundamentos negativos apresentados para justificar a circunstância culpabilidade,
uma vez que exasperada em razão da
consciência da ilicitude
da conduta e
opção deliberada em incidir no ilícito
, justificativas que encontram-se em desacordo com entendimento consolidado na Súmula 19 deste TJEPA,
verbis
:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

E ainda, constata-se que os fundamentos apresentados para valorar negativamente a
personalidade do agente
não servem para fundamentar o desvalor do referido vetor, pois parcialmente embasados em elementos ínsitos ao tipo penal, sendo imputado ao réu a prática do crime de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica
, razão pela qual o fato de ter
agredido o próprio pai
não representa desvalor maior que o inerente ao tipo.

Contudo, deve-se considerar que o
fato da vítima utilizar muletas e ter sido com estas agredido
representa
desvalor maior da conduta
, podendo ser deslocada referida circunstância para
fundamentar a exasperação da circunstância culpabilidade
do agente, sem incidir em
reformatio in pejus
, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo STJ, em julgamento de recursos repetitivos no REsp: 2058976 MG, que preleciona que “É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”.

Nesse sentido, veja-se a ementa integral do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE
. 1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a redução proporcional da pena-base, quando o Tribunal de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da disposição contida no art. 617 do CPP (princípio ne reformatio in pejus). 2 . A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o tema, quando do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sufragando o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art . 59 do CP reconhecida no édito condenatório. 3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido. 4 . Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de 28/8/2024):
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
. 5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 dias- multa, pelo crime do art . 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou a valoração negativa da conduta social, personalidade e circunstâncias do crime sem promover a redução proporcional da pena na primeira fase da dosimetria . 6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 600 dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime fechado.

(STJ - REsp: 2058976 MG 2023/0084322-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Portanto, impõe-se o
afastamento da valoração negativa da personalidade
do agente e a
refundamentação da circunstância culpabilidade,
com base em elementos factuais já reconhecidos na sentença hostilizada, conforme jurisprudência do Colendo STJ, implicando no
redimensionamento da pena base do apelante para 09 (nove) meses de detenção
, mantendo-se os demais termos da dosimetria da sanção, culminando na pena final de
09 (nove) meses de detenção
,
mantendo-se ainda as demais disposições da sentença
quanto ao
regime aberto
para cumprimento da sanção e a
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP, pelo prazo de 02 (dois) anos,
mediante o cumprimento das obrigações
de a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e justificar suas atividades; e c) participação em projeto de ressocialização específico da área da violência doméstica, havendo disponibilidade, a ser indicado em sede de juízo de execução.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a sanção do apelante para 09 (nove) meses de detenção em regime aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das obrigações de a) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, uma vez a cada três meses, para informar e justificar suas atividades; e c) participação em projeto de ressocialização específico da área da violência doméstica, havendo disponibilidade, a ser indicado em sede de juízo de execução,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 01/10/2025